Tribunal: TJBA
Processo: 8032736-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032736-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: TATIANA AMANCIO QUEIROZ

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE
DE AUTOGESTÃO
. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE DA RECUSA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio de internação e tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada até atingimento de IMC 30 kg/m2, com manutenção do tratamento pós-alta.

2 - A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde de autogestão, ao tratamento de obesidade mórbida prescrito por médico assistente, realizado em clínica especializada, sob os argumentos de (i) exclusão contratual expressa; (ii) ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS; (iii) inexistência de comprovação de eficácia baseada em evidências científicas; e (iv) falta de credenciamento da clínica.

3 - O contrato firmado entre as partes expressamente prevê cobertura ao tratamento da obesidade mórbida ao excepcioná-lo na cláusula de exclusão de cobertura.

4 - A beneficiária é portadora de obesidade mórbida grau III com IMC 42,94 kg/m2, acometida de diversas comorbidades graves, incluindo esteatose hepática acentuada, apneia do sono, alterações degenerativas articulares, hipertensão arterial mal controlada e hipovitaminose D, com risco de mortalidade cardiovascular prematura, conforme atestado por relatórios médicos especializados.

5 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida, ainda que não haja previsão contratual expressa, quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento e regularidade da clínica indicada.

6 - A negativa de cobertura baseada na ausência de credenciamento de clínica apta ao tratamento indicado revela-se abusiva, sobretudo diante da inexistência de estabelecimento alternativo indicado pela operadora, o que impõe o custeio integral do tratamento.

7 - A limitação temporal de internação prescrita pelo médico assistente é descabida, devendo a cobertura assistencial perdurar até a efetiva alta médica, em razão da impossibilidade de previsão do tempo de cura.

8 – Não se admite a revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo inviável sua apreciação sem formulação do pedido em recurso próprio.

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.899.046/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJe 22/8/2025; STJ, REsp n. 2.089.827/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25/8/2025, DJe 28/8/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.428.485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/4/2024; STJ, REsp n. 1.645.062/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9/3/2018; STJ, REsp n. 2.135.709/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29/9/2025, DJe 2/10/2025; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8032736-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
TATIANA AMANCIO QUEIROZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .